Tribunal: TJDFT
Processo: 0710295-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DUAS APELAÇÕES. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE. DISTÚRBIO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE MONITOR EXCLUSIVO. NÃO VERIFICADO. RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A educação é direito de todo cidadão e dever do Estado. Os artigos 205 e 208, III, da Constituição Federal (CF), estabelecem a obrigação do ente público em garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência.
2. O Distrito Federal assegura “atendimento educacional especializado, em todos os níveis, aos superdotados e às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com a preparação para o trabalho” (art. 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal).
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação reforçam a necessidade de políticas educacionais que visem à inclusão de alunos portadores de deficiência.
4. A Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garante que a pessoa com o transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular tenha direito a acompanhante especializado (art. 3o, parágrafo único).
5. O direito de acompanhamento por monitor exclusivo durante o período escolar para o aluno com deficiência é devido quando demonstrado que o aluno necessita de auxílio individualizado para as atividades de vida diária e em harmonia com as diretrizes do direito administrativo. Deve ser demonstrado que os cuidados até então oferecidos são insuficientes para que aluno tenha efetivo acesso ao direito fundamental da educação.
6. No caso, não restou demonstrada a necessidade de o apelante ser acompanhada por monitor exclusivo. A descrição dos eventos e recomendações clínicas demonstram que as carências do apelante podem ser atendidas com a presença do profissional em sala de aula, sem prejuízo de atender eventuais estudantes que apresentem outras condições que exijam atendimento especial.
7. A sentença promove, portanto, a um só tempo, a conciliação do interesse de ambas as partes: a disponibilização do profissional para despender maior atenção às atividades educacionais do estudante, por um lado; e a não exclusividade do monitor, o que permite à administração gerir o quantitativo de alunos com necessidades específicas que podem ser colocados aos cuidados da mesma pessoa, em atendimento à autorganização e eficiência administrativas.
8. A simples alegação do ente público de que a determinação afeta o princípio da reserva do financeiramente possível não prospera. A ausência de demonstração concreta do comprometimento das atividades administrativas, da prestação dos serviços públicos e do desfalque orçamentário inviabiliza a pretensão recursal.
9. Recurso do menor conhecido e não provido. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais devidos pelo ente público à Defensoria Pública majorados. Sem condenação por honorários em face do menor, diante da sucumbência mínima.